Tribunal: TJES
Processo: 0000151-95.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000151-95.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TAXA DE LICENCIAMENTO - PODER DE POLÍCIA - NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DESNECESSIDADE – DENÚNCIA ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – MULTA MORATÓRIA – PERCENTUAL DE 40% -

TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL – REDUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1 – Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal.

2 – Conforme assentou o STF nos autos do RE 588.322: “O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. À luz da jurisprudência deste STF, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente.(...) constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO”
.

3 - Os requisitos legais para a concessão da denúncia espontânea constam no artigo 138 do Código Tributário Nacional, restando configurado quando o devedor, em momento anterior a instauração de qualquer procedimento administrativo ou medida fiscalizatória pelo Fisco, confessar a Fazenda a prática de infração tributária e, concomitantemente, promover o pagamento em atraso acrescido dos juros de mora.

4 – Percebe-se compulsando aos autos, a existência de Auto de Infração nº 2016/88/0 (fl.29) enviado por Aviso de Recebimento(fl. 30/31) constando a informação “Avenida desconhecida”, bem como a existência de documento de cobrança amigável por meio do ofício nº. 1892/2018 (fls. 35/38 dos autos).

5 -Ocorre que mesmo que o apelante não tenha recebido tal notificação, este fato é irrelevante para análise do mérito recursal, pois como aduz o apelado em suas contrarrazões, a TVNP Taxa de Verificação de Normas de Postura, é submetida a lançamento de ofício e por calendário fiscal, nos termos do art. 221-D, lei Municipal n ° 3375/1997.

6 – Assim como ocorre com a cobrança do IPTU, cujo lançamento tributário também se dá de ofício, o fato de o contribuinte não receber o carnê não lhe permite inadimplir tal obrigação ou utilizar-se dessa circunstância como argumento de defesa diante de cobrança do ente público, visto que se trata de taxa de periodicidade anual gerando pelo contribuinte o dever de pagar o tributo.

7 - Quanto à limitação da multa tributária e a configuração do efeito de confisco, O RE 882461/MG o qual encontra-se suspenso diante do pedido de vista do Min. Alexandre de Moares (em 24/04/23) propõe a fixação das seguintes teses para o Tema nº 816 da repercussão geral:"[...] 1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário".

8 - Nesse sentido a redução da multa moratória fixada na sentença objurgada é medida que se impõe para que não se aplique uma penalidade por atraso travestida de caráter confiscatório.

9 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Civil interposta por
TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA
em face da r. sentença, de fls.87/89, integrada pela Decisão de fls. 97, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha que julgou improcedente a Ação Anulatória de débito fiscal nos presentes autos.

Recorre
TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA
, às fls. 99 e seguintes, afirmando, em suma, que no ano 2015, atrasou no pagamento da taxa de licenciamento e verificação de normas de postura.

Sustenta o recorrente que o valor da taxa era de R$ 9.644,26, e independentemente de qualquer intimação a apelante a quitou em 29/03/2016. Afirma, ainda, que na época do pagamento, aplicou-se uma multa de R$ 964,43 e juros de R$ 211,96, o que resultou em um pagamento de R$ 10.820,65.

Aduz o apelante que, embora tenha pago o tributo com multa de 10%, mais os juros, o réu lavrou um auto de infração exigindo o valor de R$ 3.857,70, ou seja, 40% sobre o valor da taxa.

Argui o apelante que desse auto de infração, a autora foi intimada por edital, e restou inscrito em dívida ativa o valor da multa (CDA 3327/2018), incidindo pela terceira vez outra multa, agora no valor de R$ 211,62, e juros evidentemente equivocados, tendo o apelado protestado a referida CDA, sendo a exigência indevida, motivo pelo qual se manejou a presente ação.

Por fim, o apelante requer: i) o provimento da apelação, a fim de declarar a anulação (desconstituição) do crédito tributário constante nos processos administrativos 11.162/2014 e 11,174/2018 (CDA 3.327/2018); ii)subsidiariamente requer que caso não seja extinto integralmente o crédito tributário, que seja declarado inconstitucional a multa, reduzindo, no seu total, para 20% do valor da obrigação principal.

Contrarrazões às fls. 110 e seguintes, pugnando pela rejeição do recurso e majoração dos honorários.

É o relatório, no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de maio de 2023.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado trata-se de Apelação Civil interposta por
TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA
em face da r. sentença, de fls.87/89, integrada pela Decisão de fls. 97, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha que julgou improcedente a Ação Anulatória de débito fiscal nos presentes autos.

Recorre
TCVV TERMINAL DE CONTAINER VILA VELHA LTDA
, às fls. 99 e seguintes, afirmando, em suma, que no ano 2015, atrasou no pagamento da taxa de licenciamento e verificação de normas de postura.

Sustenta o recorrente que o valor da taxa era de R$ 9.644,26, e independentemente de qualquer intimação a apelante a quitou em 29/03/2016. Afirma, ainda, que na época do pagamento, aplicou-se uma multa de R$ 964,43 e juros de R$ 211,96, o que resultou em um pagamento de R$ 10.820,65.

Aduz o apelante que, embora tenha pago o tributo com multa de 10%, mais os juros, o réu lavrou um auto de infração exigindo o valor de R$ 3.857,70, ou seja, 40% sobre o valor da taxa.

Argui o apelante que desse auto de infração, a autora foi intimada por edital, e restou inscrito em dívida ativa o valor da multa (CDA 3327/2018), incidindo pela terceira vez outra multa, agora no valor de R$ 211,62, e juros evidentemente equivocados, tendo o apelado protestado a referida CDA, sendo a exigência indevida, motivo pelo qual se manejou a presente ação.

Por fim, o apelante requer: i) o provimento da apelação, a fim de declarar a anulação (desconstituição) do crédito tributário constante nos processos administrativos 11.162/2014 e 11,174/2018 (CDA 3.327/2018); ii)subsidiariamente requer que caso não seja extinto integralmente o crédito tributário, que seja declarado inconstitucional a multa, reduzindo, no seu total, para 20% do valor da obrigacão principal.

Contrarrazões às fls. 110 e seguintes, pugnando pela rejeição do recurso e majoração dos honorários.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Pois bem.

Irresignado aduz o apelante que apesar do juízo primevo ter constado na sentença objurgada que teria configurado a denúncia espontânea, contudo, deixou de indicar qualquer comunicação a apelante ou início de fiscalização, tendo se omitido sobre a inexigibilidade da própria "taxa de fiscalização", haja vista que não existe nenhuma fiscalização a ensejar a cobrança da taxa.

Neste ponto vejo que não assiste razão ao apelante. Diferentemente do que ocorre com a taxa em decorrência do uso de serviço público específico e divisível, as taxas pelo exercício do poder de polícia não comportam a prestação potencial da atuação estatal. Para a sua exigência, necessária se faz a regularidade do exercício do poder de polícia, devendo ser verificada
in casu
, conforme assentou o STF nos autos do RE 588.322
1
. Veja-se:

“O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. À luz da jurisprudência deste STF, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente.

(...) É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO”.
Grifo meu

A materialidade da taxa em decorrência do exercício do poder de polícia é verificada apenas nos casos em que a atividade de fiscalização esteja previamente regulada por lei e o seu exercício ocorra de forma efetiva, e não potencial. Nesse sentido:

Apelação – Embargos à execução fiscal – Débitos de diferenças de taxas de fiscalização de funcionamento dos exercícios de 2010 a 2012 – Município de Taubaté – Sentença de improcedência – Insurgência do executado-embargante –
Não cabimento – Hipótese em que não se exige a comprovação de que o Poder Público efetuou diligências no estabelecimento ou mesmo do "custo da fiscalização", como pretendido pelo executado-embargante, bastando para tanto a demonstração da "existência de órgão com estrutura competente para o respectivo exercício", o que é inegável e incontroverso – Observância da tese jurídica firmada pelo E. STF no tema de repercussão geral nº 217 –
Precedentes – "Necessidade da realização de prova pericial" não reconhecida – Ilegitimidade passiva afastada – Parte que responde pela taxa, independentemente da atividade por ela exercida, como já confirmado por este Colegiado na AP nº 1010725-77.2015.8.26.0625, rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 22/03/2018, com acórdão já transitado em julgado – Inépcia da petição ou irregularidade das CDA não reconhecidas – Títulos que preenchem todos os requisitos dos artigos 202 e 203, do CTN, e 2º, § 5º e § 6º, da LEF – Desnecessidade de apresentação de demonstrativo de débito fiscal, conforme pacificado pela tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos nº 268 – Base de cálculo da taxa que tem respaldo na legislação municipal, que fixa o pagamento conforme a área ocupada pelo estabelecimento, critério lícito – Precedente específico do E. STF – Cálculos realizados que estão detalhados e não merecem reparo, uma vez que de acordo com a legislação aplicável – Executado-embargante que responde pelas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, corretamente arbitrados sobre o valor dado à causa (que corresponde ao montante total do débito executado), observado o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, e a tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos nº 1.076 – Recurso não provido.(TJ-SP - AC: 10004073520158260625 Taubaté, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 11/05/2023, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/05/2023)grifo meu

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 217 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA (TFS) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFLF). MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 217 da Repercussão Geral (RE 588.322/RO), entendeu que a existência de órgão e estrutura competentes para o exercício do poder de polícia são aptos para demonstrar o seu efetivo exercício e, assim, legitimar a cobrança de taxa. II – Em relação ao inconformismo com a notificação por edital, aplica-se o entendimento firmado na apreciação de recurso no qual houve o reconhecimento da ausência de repercussão geral (Tema 660 da Repercussão Geral - ARE 748.371-RG/MT). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).(STF - AgR ARE: 1118344 MG - MINAS GERAIS 0617411-14.2016.8.13.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-250 18-11-2019)

Acerca da alegação do apelante de que procedeu a denúncia espontânea, vejo que seu argumento não merece prosperar. Explico:

Os requisitos legais para a concessão da denúncia espontânea constam no artigo 138 do Código Tributário Nacional, restando configurado quando o devedor, em momento anterior a instauração de qualquer procedimento administrativo ou medida fiscalizatória pelo Fisco, confessar a Fazenda a prática de infração tributária e, concomitantemente, promover o pagamento em atraso acrescido dos juros de mora.

O juízo a quo na sentença objurgada fundamentou a
decisium
nos seguintes termos:

In casu, infere-se que não restou configurada a denúncia espontânea na medida em que a procedimento fiscalizatório realizada pelo Município de Vila Velha ocorreu em data anterior ao pagamento efetuado pela empresa.

Isso porque, compulsando os documentos colacionados aos autos pela própria Requerente, infere-se que o pagamento da taxa alusivo ao ano de 2015 foi realizado em 21/03/2016 (fl. 22), tendo o Requerido realizado fiscalização e constatado seu inadimplemento em 29/01/2016 (fls. 26 e 29). Sobre a afirmação constante nos aludidos documentos de que a fiscalização foi realizada em 29/01/2016, é cediço que os atos administrativos gozam de presunção
iuris tantum
de veracidade, sendo imprescindível que a infrator, ao negar a prática do ato infracional, comprove que foram desrespeitados as limites legais quando de sua realização para que seja considerado viciado, nos termas do artigo 373, inciso I, do CPC.

Neste ponto vejo que não merece reparo a sentença guerreada.

Percebe-se compulsando aos autos, a existência de Auto de Infração nº 2016/88/0 (fl.29) enviado por Aviso de Recebimento(fl. 30/31) constando a informação “Avenida desconhecida”, bem como a existência de documento de cobrança amigável por meio do ofício nº. 1892/2018 (fls. 35/38 dos autos).

Ocorre que mesmo que o apelante não tenha recebido tal notificação, este fato é irrelevante para análise do mérito recursal, pois como aduz o apelado em suas contrarrazões, a TVNP Taxa de Verificação de Normas de Postura, é submetida a lançamento de ofício e por calendário fiscal, nos termos do art. 221-D, lei Municipal n ° 3375/1997, a qual literalmente dispõe:

Art. 221-D “A Taxa de Verificação de Normas de Postura, -TVNP será lançada, de acordo com regulamento específico, para cada norma, de acordo com o Calendário Fiscal do Município, estabelecido e alterável por ato do Chefe do Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 5.483/2013).”

Assim como ocorre com a cobrança do IPTU, cujo lançamento tributário também se dá de ofício, o fato de o contribuinte não receber o carnê não lhe permite inadimplir tal obrigação ou utilizar-se dessa circunstância como argumento de defesa diante de cobrança do ente público, visto que se trata de taxa de periodicidade anual gerando pelo contribuinte o dever de pagar o tributo. Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU- IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 267, INC. VI, DO ANTIGO CPC. APELO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. ALEGADA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ACERCA DO LANÇAMENTO PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. ARGUMENTO PROFÍCUO. IMPOSTO DE PERIODICIDADE ANUAL, LANÇADO DE OFÍCIO PELA MUNICIPALIDADE. CIENTIFICAÇÃO PRESUMIDA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE PROVA ACERCA DE EVENTUAL PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DA CONTRIBUINTE, QUE SEQUER FOI CITADA NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA, NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, DOS REQUISITOS FORMAIS ELENCADOS NO ART. 202 DO CTN E NO ART. 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80. SENTENÇA CASSADA. IMEDIATO RETORNO DO FEITO EXECUTIVO À ORIGEM, PARA A RETOMADA DO ITER PROCESSUAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

"[. . .] O fato de o carnê de pagamento do IPTU ter sido, ou não, enviado à contribuinte não macula o crédito tributário exequendo. Eventual nulidade do lançamento somente teria relevância se dela originasse algum prejuízo à defesa do particular, o que sequer foi alegado e tampouco é plausível na hipótese.
É que, em se tratando de um imposto cujo lançamento é feito de ofício pelo órgão exator e o montante calculado é apenas corrigido de um ano ao outro (salvo quando há mudança na planta de valores, o que não se verifica nos autos), a ausência de envio do carnê não viola o direito de defesa do sujeito tributado, porque ele está plenamente ciente dos parâmetros utilizados pelo Fisco e de seu dever de pagar o tributo
. [...]"(TJ-SC - APL: 00019603920118240041 Mafra 0001960-39.2011.8.24.0041, Relator: Luiz Fernando Boller, Data de Julgamento: 12/07/2016, Primeira Câmara de Direito Público).

Neste ponto, conheço do recurso mas nego provimento pelas razões acima aventadas.

Insurge-se o apelante em face do entendimento do juízo primevo de que a multa aplicada pelo Fisco no percentual de 40% (quarenta por cento) não tem caráter confiscatória, porém, olvidou-se que a multa atinge mais de 50% (cinquenta por cento).

Quanto à limitação da multa tributária e a configuração do efeito de confisco, este não é tema pacificado na Jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, havendo diversas variações de posicionamento em julgados da excelsa corte quanto a percentuais que poderiam ser considerados confiscatórios, e muitos entendimentos que tratam de multas moratórias têm sido aplicados sem critério a casos de multas punitivas, como o presente. Acrescenta-se que atualmente o tema é discutido em diversos casos com repercussão geral reconhecida (Temas 215, 487, 736, 816, 863 e 872).
2

O RE 882461/MG o qual encontra-se suspenso diante do pedido de vista do Min. Alexandre de Moares (em 24/04/23) propõe a fixação das seguintes teses para o Tema nº 816 da repercussão geral:"[...] 1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização;
2. As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário"
.

Nesse sentido entendo que a redução da multa moratória fixada na sentença objurgada é medida que se impõe para que não se aplique uma penalidade por atraso travestida de caráter confiscatório.

Em razão de todo o exposto, conheço do recurso,
dando PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo para reduzir a multa moratória para o percentual de vinte por cento sobre o valor da obrigação.

Mantenho os honorários sucumbenciais no percentual determinado na sentença eis que fixados no percentual do mínimo legal, conforme art. 85 § 2º do CPC.

É o voto.

1
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/299/edicao-1/taxa

2
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verPronunciamento.asp?pronunciamento=9742138

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho a E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.